Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710795-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 34379267) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora